Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739470-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRLENE FREITAS MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRLENE FREITAS MACIEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711464-80.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a decisão agravada (ID 249762182): “II - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: DIRLENE FREITAS MACIEL DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. III - Em ID 248999514, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. IV - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. V - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. VI - Ante exposto, indefiro o pedido.” A agravante sustenta que o título executivo judicial que embasa a execução é líquido e certo, não havendo necessidade de liquidação prévia, pois contém todos os elementos para a apuração do valor devido por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que a demanda se originou de cumprimento de sentença individual decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, que reconheceu o direito ao pagamento da última parcela prevista na tabela de vencimentos da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. Alega que a sentença coletiva transitada em julgado fixou dois comandos distintos: (i) a obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste do vencimento básico a partir de 1o de setembro de 2015; e (ii) a obrigação de pagar, consistente no adimplemento das diferenças salariais e reflexos, com incidência de atualização monetária e juros. Defende que a decisão coletiva não possui caráter genérico, motivo pelo qual não se enquadra no Tema 1169 do STJ, cuja controvérsia, conforme transcreve, é “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Sustenta a presença da probabilidade do direito, afirmando que o título judicial é líquido e certo e que já reconheceu expressamente o direito postulado, não havendo necessidade de liquidação prévia. Aponta também a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, pois o sobrestamento impede a satisfação de crédito de natureza alimentar e causa prejuízo financeiro pela retenção indevida dos valores que entende lhe serem devidos. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 248775765). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator